Tribunal: TJPA
Processo: 0804364-55.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11815 - Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804364-55.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCELO LIMA DOS SANTOS

APELADO: FABBITUR SERVICOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804364-55.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCELO LIMA DOS SANTOS

APELADA: FABBITUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATORA: DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PANE MECÂNICA DURANTE O TRAJETO. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE RETOMADA DA VIAGEM. ART. 4º DA LEI Nº 11.975/2009. PASSAGEIROS MANTIDOS ÀS MARGENS DA RODOVIA. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada por passageiro em face de empresa de transporte rodoviário interestadual. O autor alegou que adquiriu passagem para o trajeto Parauapebas/PA - Goiânia/GO, mas, durante a viagem, o ônibus apresentou pane mecânica aproximadamente 30 km após Marabá/PA, ocasionando interrupção prolongada da viagem, atraso superior a sete horas e permanência dos passageiros às margens da rodovia sem assistência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pane mecânica em ônibus durante transporte rodoviário interestadual configura fortuito interno e falha na prestação do serviço; e (ii) definir se a interrupção prolongada da viagem, associada à insuficiência de assistência aos passageiros e ao descumprimento do prazo legal de retomada da viagem previsto no art. 4º da Lei nº 11.975/2009, enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil, incumbindo-lhe assegurar transporte seguro, adequado e eficiente aos passageiros.

4.

A pane mecânica em veículo utilizado no transporte rodoviário interestadual constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não sendo apta a afastar sua responsabilidade civil.

5.

O art. 4º da Lei nº 11.975/2009 impõe à empresa transportadora o dever de assegurar a continuidade da viagem no prazo máximo de 3 (três) horas após a interrupção decorrente de defeito ou falha atribuível à prestação do serviço.

6.

O conjunto probatório demonstra que a interrupção da viagem perdurou por aproximadamente cinco horas, ocasionando atraso superior a sete horas na chegada ao destino, sem comprovação de disponibilização de veículo substitutivo ou adoção de medidas eficazes para assegurar a continuidade da viagem dentro do prazo legalmente previsto.

7.

As fotografias juntadas aos autos corroboram a ocorrência da pane mecânica e evidenciam a permanência dos passageiros às margens da rodovia enquanto os próprios motoristas tentavam solucionar o problema mecânico, circunstância apta a demonstrar situação de vulnerabilidade e insegurança.

8.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano inerente ao transporte terrestre, especialmente diante da longa interrupção da viagem interestadual, da exposição dos passageiros em rodovia de pista simples e da insuficiência da assistência prestada pela transportadora.

9.

O arbitramento da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando, de um lado, a falha relevante na prestação do serviço e, de outro, a ausência de acidente, lesão física, consequências permanentes ou prejuízo material residual, uma vez que as despesas extraordinárias suportadas pelo autor foram posteriormente reembolsadas por terceiro e não constituem objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A pane mecânica ocorrida durante transporte rodoviário interestadual configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora.

2.

O descumprimento do prazo previsto no art. 4º da Lei nº 11.975/2009, associado à interrupção prolongada da viagem e à insuficiência de assistência aos passageiros, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

3.

A permanência de passageiros às margens da rodovia por período significativo, em situação de vulnerabilidade e insegurança, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

4.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma proporcional e razoável, consideradas as circunstâncias concretas do caso e a ausência de consequências mais gravosas ao passageiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a Apelação Cível interposta, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCELO LIMA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (ID 25051119), que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor de
FABBITUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

Consta dos autos que o autor adquiriu passagem rodoviária para realização do trajeto Parauapebas/PA - Goiânia/GO, com saída prevista para o dia 18/02/2024 e chegada em 19/02/2024.

Narra que, durante a viagem, o ônibus apresentou pane mecânica aproximadamente 30 km após Marabá/PA, ocasionando interrupção prolongada da viagem e atraso superior a 7 (sete) horas em relação ao horário originalmente previsto.

Sustenta que os passageiros permaneceram às margens da rodovia sem assistência adequada da empresa transportadora, sendo o problema solucionado apenas pelos próprios motoristas do veículo.

A sentença recorrida entendeu que os fatos narrados configuraram mero dissabor cotidiano, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em suas razões recursais (ID 25051120), o apelante sustenta a configuração de falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral indenizável.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado no ID 25051124.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de Admissibilidade, conheço do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil.

No caso concreto, restou incontroversa a ocorrência de pane mecânica no veículo utilizado para o transporte dos passageiros.

A alegação de falha mecânica, contudo, não constitui hipótese apta a afastar a responsabilidade da transportadora, porquanto se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela empresa ré.

Nesse sentido:

“[...] A pane mecânica ocorrida durante transporte rodoviário configura fortuito interno, não sendo excludente da responsabilidade da transportadora [...]” (TJMG, Apelação Cível nº 5016967-14.2023.8.13.0027, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, julgado em 17/04/2026).

O art. 4º da Lei nº 11.975/2009 dispõe que a empresa transportadora deverá assegurar a continuidade da viagem no prazo máximo de 3 (três) horas após a interrupção decorrente de defeito, falha ou outro motivo atribuível à prestação do serviço.

No caso em exame, a interrupção da viagem perdurou por aproximadamente cinco horas, tendo o problema sido solucionado apenas pelos próprios motoristas do veículo, sem comprovação da disponibilização de transporte substitutivo pela empresa transportadora.

Assim, além da falha mecânica propriamente dita, verifica-se o descumprimento do dever legal de continuidade da viagem no prazo legalmente estabelecido.

As fotografias juntadas aos autos (ID 25051099) evidenciam, ainda, a permanência dos passageiros fora do veículo, às margens da rodovia, enquanto os próprios motoristas tentavam solucionar o problema mecânico.

Embora a empresa ré sustente ter prestado assistência aos passageiros, não trouxe comprovação robusta da adoção de medidas efetivas e suficientes para minimizar os transtornos suportados pelos consumidores, tampouco comprovou o imediato fornecimento de veículo substitutivo ou suporte adequado durante o período de interrupção da viagem.

Desse modo, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano inerente ao transporte terrestre, especialmente diante: da longa interrupção da viagem interestadual; do atraso superior a 7 (sete) horas; da exposição dos passageiros às margens da rodovia; e da insuficiência da assistência prestada pela transportadora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de dano moral em hipóteses de falha na prestação de serviço de transporte terrestre:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

VALORES PRATICADOS PELO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.

A responsabilidade de empresa prestadora de transporte terrestre pelos danos advindos da falha do serviço, tem natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.2.

O dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços, devendo a questão ser solucionada segundo o prudente arbítrio do Julgador, ante a inexistência de parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso
.3. Tratando-se de dano moral, a indenização deverá ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais, evitando-se o enriquecimento sem causa
. Valor fixado se encontra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.4.

Recursos conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Relator. (TJPA - Apelação Cível - Nº 0005816-75.2011.8.14.0028 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2018-09-24).

A jurisprudência pátria igualmente reconhece que falhas mecânicas em transporte rodoviário configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não podendo ser transferidas ao consumidor:

“(...) Problemas mecânicos não podem ser considerados caso fortuito ou força maior, tratando-se de risco previsível inerente à atividade da transportadora, apto a caracterizar falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. (...)” (TJSP, Apelação Cível nº 1028466-65.2023.8.26.0071, Rel. Des. Marcelo Lelo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, julgado em 16/09/2024).”

Configurado o dano moral, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório.

No caso, embora existente a falha na prestação do serviço, verifica-se que: não houve acidente ou lesão física aos passageiros; não há demonstração de consequências permanentes; as despesas extraordinárias alegadamente suportadas pelo autor foram posteriormente reembolsadas pela empresa empregadora, não constituindo objeto da presente demanda.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reputo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos suportados e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Sobre o valor da indenização incidem correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Considerando a reforma parcial da sentença, redistribuem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Invertidos os ônus sucumbenciais, condena-se a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026